Tribunal: STF
Processo: Rcl 54445
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Glayziana Miranda e outros, em 7.7.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Manutenção de Posse n. 1013075-51.2021.8.11.0041. Naquela ação teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828:



    “Visto,



    Trata-se de ação de manutenção de posse c/c pedido liminar proposta por IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA. ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente representada pelo sócio Luiz Antônio Lemos Junior, em desfavor de DESCONHECIDOS. 



    A autora afirma que a turbação recai sob o lote 01, lote 02 e lote 03, todos da quadra nº 04, cuja extensão de cada lote perfaz 5.000,00m², lote 01 da quadra 24, situados no loteamento denominado Chácara de Recreio Recanto Paiaguás, nesta urbe; além da quadra nº 34, cuja área perfaz 22436.76 m², todos inscritos sob a matrícula nº 24.355, livro 2-CC, no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT, bem como do lote 01 da quadra 24, inscrito sob a matrícula nº 114.586, livro 02, no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT (id. n. 78424909). 



    Em suma, alega que é possuidora da referida área desde o ano 2000. Ocorre que no mês de dezembro de 2020, a autora recebeu a informação de tentativas de invasão no imóvel em testilha. Nesta oportunidade, providenciou os maquinários de terraplanagem e profissionais capacitados para fazer todo o cercamento da área, além da contratação de segurança. 



    A autora afirma que foram ouvidos ‘barulhos de armas de fogo, o que, provavelmente, acredita-se que são formas de intimidar os trabalhadores contratados para fazer a cercagem de toda a área.



    Diante do exposto, a autora pugna pelo deferimento da liminar de manutenção de posse. 



    Instado, o representante do Ministério Público recomendou que a parte autora emendasse à inicial, a fim de delimitar a área objeto da lide (id. n. 54022039). 



    Noticiada a emenda pela parte autora no id. n. 60448843. 



    O parquet recomendou a designação de audiência de justificação (id. n. 700782082) 



    Decisum proferido no id. n. 72302423 determinou que a parte autora promovesse a delimitação clara e precisa da área objeto da lide. A autora promoveu a emenda no id. n. 76038056. 



    Valor da causa retificado para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante id. n. 77318443. 



    Audiência de justificação designada (id. n. 77738729). 



    A parte autora informou que a área foi esbulhada, razão pela qual requereu a conversão da ação para reintegração de posse (id. n. 78746792). 



    Foram notificados para a audiência de justificação Maria Glayziana Miranda, Elisangela Alves Feitosa, Jose Cicero Alves de Souza, Agnaldo de Tal, Rosimeire Santos da Silva e Mayra Florinda da Silva (id. n. 81886336). 



    Audiência de justificação realizada no id. n. 82057454. 



    Cota Ministerial recomendou o deferimento da medida liminar (id. n. 84371894) 



    É o necessário. Fundamento e Decido. 



    Inicialmente, ACOLHO o aditamento a inicial em que a parte autora ampliou o objeto da lide, em decorrência da turbação vivenciada na área (id. n. 78424909). Nesse sentido, destaco que a presente demanda abrange: 



    Os lotes 01, 02 e 03, todos da quadra 04, cuja extensão de cada lote perfaz 5.000,00m²; Lote 01 da quadra 24, situados no loteamento denominado Chácara de Recreio Recanto Paiaguás, nesta urbe; além da quadra nº 34, cuja área perfaz 22436.76 m², todos inscritos sob a matrícula nº 24.355, livro 2-CC, no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT, bem como do lote 01 da quadra 24, inscrito sob a matrícula nº 114.586, livro 02, no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT (id. n. 78424909). 



    Ademais, DEFIRO o pedido de conversão da ação para reintegração de posse (id. n. 78746792), aplicando o princípio da fungibilidade, homenageado pelo art. 554, caput, do CPC. 



    A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção ou reintegração na posse do imóvel ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho. 



    Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a demonstração, pela parte autora, dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto no art. 561 do Código Civil: 



    ‘Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.’ 



    Aqui não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. (...) 



    Nesse sentido, verifico que os autores exercem a posse, conforme a colheita da prova testemunhal em sede de audiência de justificação: 



    A testemunha Marcelo dos Santos Castro disse que presta serviço de ronda na região e viu a presença de ocupantes na área, que instalaram barracos de lona. Também informou que a área é cercada. 



    Emerson Pinto de Arruda, quando de sua inquirição, respondeu que mora na região desde os idos de 2012 e que a área objeto da lide é devidamente cercada e protegida pela Imobiliária e que anualmente é realizado aceiro. Narrou que os moradores em frente a área sub judice são os invasores e que em 2019 essas pessoas tentaram ocupar a área, mas foram repelidos pela parte autora. Disse também que, atualmente, na área só existem barracos de tábua e de lona. 



    Alinhavado aos depoimentos das testemunhas, tem-se o relatório fotográfico que revela que se trata de ocupação precária e recente. 



    Portanto, demonstrada a posse da parte autora, a ocupação recente pelos réus, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora na área que abrange os lotes 01, 02 e 03, todos da quadra 04, cuja extensão de cada lote perfaz 5.000,00m²; Lote 01 da quadra 24, situados no loteamento denominado Chácara de Recreio Recanto Paiaguás, nesta urbe; além da quadra nº 34, cuja área perfaz 22436.76 m², todos inscritos sob a matrícula nº 24.355, livro 2-CC, no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT, bem como do lote 01 da quadra 24, inscrito sob a matrícula nº 114.586, livro 02, no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT (id. n. 78424909). 



    1.1. O mandado deverá ser cumprido pela Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019.



    1.2. Consigne-se no mandado a necessidade de ‘observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)’, a Secretaria deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado.



    1.3. DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS REALIZADAS ficando autorizado aos requeridos a retirada de seus pertences pessoais, bem como a colher eventuais frutos que estejam prontos para a colheita. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: ‘A corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos.’



    2. Seja encaminhando cópia do mandado de reintegração de posse a SESP, acompanhado dos documentos juntados aos autos necessários à identificação da área e de onde se encontram os réus.



    3. DETERMINO que a parte autora tome providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, § 3º, do CPC, que deverá ser providenciado antes do cumprimento da liminar, sob pena de suspensão.



    4. CITEM-SE os réus encontrados na área para contestarem a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da intimação desta decisão (art. 564, parágrafo único, CPC).



    5. Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão.



    6. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, 
§ 1º, do CPC.



    7. Tratando-se de invasão coletiva, cite (m)-se por edital os Réus certos nominados na inicial para o caso de não serem encontrados para citação pessoal (art. 554, § 2º do CPC), bem como outros eventuais ocupantes incertos, desconhecidos e não sabidos (art. 554, § 1º do CPC). EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, § 1º, do CPC/2015, com prazo de 20 (vinte) dias e, desde já, nomeio a Defensoria Pública para defesa dativa.



    8. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria Pública, para atuar na defesa dos citados por edital, conforme nomeado também na decisão supramencionada.



    9. Desde já, INTIMO a parte autora para efetuar o recolhimento das custas inerente à diligência do Oficial de Justiça.



    Tendo em conta a certidão imbricada no id. n. 81886336, ORDENO que a serventia deste Juízo cadastre no polo passivo: Maria Glayziana Miranda, Elisangela Alves Feitosa, Jose Cicero Alves de Souza, Agnaldo de Tal, Rosimeire Santos da Silva e Mayra Florinda da Silva.



    Ainda, seja procedida a habilitação do advogado SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB/MT 92.25), que representa os interesses dos réus identificados na área ao tempo da notificação para comparecerem à audiência de justificação. Em tempo, DETERMINO a intimação do nobre causídico para que regularizar a representação processual, anexando instrumento procuratório, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    Intime-se às partes.



    Dê ciência ao Ministério Público desta decisão. 



    Às providências” (doc. 9).



    2. Os reclamantes alegam que pela “decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 1013075-51.2021.8.11.0041, violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (decisão liminar na APDF n. 828)” (fl. 1, doc. 1).



    Afirmam que o “processo supramencionado trata-se de ação de manutenção de posse, referente à área de 270 hectares, situada à margem do Rio Coxipó Mirim, denominada Chácara de Recreio Recanto Paiaguás, nesta cidade de Cuiabá/MT, em decisão (id.84218250), fora convertida a ação para reintegração de posse, bem como o Juízo a quo deferiu o pedido liminar, determinando a expedição de mandado de desocupação, sem que fosse observado a decisão liminar do STF na APDF nº 828, no que concerne as ocupações após o início da pandemia” (sic, fl. 2, doc. 1).



    Sustentam que a “decisão liminar do STF na ADPF n. 828, visa resguardar ocupações anteriores à pandemia e posteriores a pandemia, bem como evita qualquer superposição com o período eleitoral, a medida fora prorrogada até 31 de outubro de 2022. O Ministro destacou que, ‘’após um período de queda nos números da pandemia, houve, em junho, uma nova tendência de alta. Ele informou que, entre os dias 19 e 25 de junho deste ano, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, em todo o território nacional” (sic, fl. 5, doc. 1).



    Salientam não haver “dúvidas de que as razões são relevantes, eis que se funda em direito fundamental (direito à moradia e dignidade da pessoa) várias famílias, contudo, havendo o sólido risco de ocorrer uma grave tragédia quando da desocupação. Constata-se, destarte, que a situação prejudicial aos interessados somente poderá ser contornada pelo deferimento em sede de antecipação de tutela da pretensão, deferindo-se a suspensão do mandado de reintegração de posse” 
(sic, fl. 9, doc. 1).



    Realçam ser “necessária a adoção de cautelas redobradas pelo Judiciário no presente caso, como forma de evitar eventual violação a direitos humanos fundamentais (direito à vida, moradia e dignidade da pessoa), a fim de que qualquer intervenção na área ao menos tenha sido consequência do resultado do esgotamento das vias consensuais e que assegurassem a saída pacífica dos moradores do local” (fl. 9, doc. 1).



    Asseveram que “a decisão liminar do STF na ADPF nº 828, no que concerne as ocupações após o início da pandemia não foi respeitada na decisão proferida pelo Juízo a quo, devendo emprestar efeito suspensivo à decisão de expedição de mandado de desocupação, no Processo n. 1013075-51.2021.8.11.0041, ante a inobservância da liminar do STF na ADPF n. 828, que prorrogou a suspensão dos despejos e desocupações até 31 de outubro de 2022” (fl. 10, doc. 1).



    Pedem



    “1) Julgue procedente a reclamação, a fim de atribuir EFEITO SUSPENSIVO à decisão de expedição de mandado de desocupação, no processo nº 1013075-51.2021.8.11.0041, proferida pelo Juízo Origem, ante a inobservância da LIMINAR do STF na ADPF nº 828, que prorrogou a suspensão dos despejos e desocupações até 31 de outubro de 2022. 



    2) Caso não seja concedida o pedido ora vindicado, que, seja acolhida plenamente a tese exposta, determinando a intimação da prefeitura Municipal de Cuiabá para que faça estudo sócio econômico das famílias de extrema vulnerabilidade social para que sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada, conforme decisão proferida, diante da liminar do STF na ADPF nº 828, por se tratar de invasão que ocorreu posteriormente à decretação do estado de calamidade pública pelo Novo Coronavírus. Sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem adequadas, como o cadastramento de famílias, busca de outro local para realocá-las, dentre outras” (sic, fls. 10-11, doc. 1).



    3. Em 7.7.2022, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, determinou a intimação dos reclamantes, pois “não foram juntados aos autos os documentos indispensáveis à comprovação do quanto alegado, especialmente o ato reclamado, por meio do qual concedida a liminar possessória, e o mandado de desocupação” (doc. 6).



    Em 12.7.2022, os reclamantes fizeram juntada da decisão questionada e do mandado de reintegração de posse (docs. 7-10).



    Em 12.7.2022, a Ministra Rosa Weber requisitou “informações, com urgência, à autoridade reclamada” (doc. 12).



    Em 14.7.2022, o Juiz da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT informou que, “por meio da aludida arguição de descumprimento de preceito fundamental, o preclaro Ministro Luís Roberto Barroso deferiu uma medida cautelar de modo a ordenar a suspensão: 
1-) das ocupações prévias a pandemia, isto é, anteriores a 20 de março de 2020; 2-) nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (fls. 5-6, doc. 14).



    Noticiou que “o presente caso não se amolda ao que prevê a ADPF, uma vez que o esbulho perpetrado pelos réus ocorrera após a pandemia. O marco fixado pela APDF é 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública, conforme o Decreto Legislativo nº 6/2020. E, no presente caso, estamos diante de ameaça à posse a partir do mês de dezembro de 2020 e efetivo esbulho à posse ocorrido em maio de 2022, no curso da ação” (fl. 7, 
doc. 14).



    Assentou que “os réus até a presente ocasião não trouxeram elementos capazes que pudessem influir na convicção deste Juízo para desconstituir a medida liminar, tampouco aviaram recurso para objurgar o referido decisum. Hodiernamente, a demanda aguarda informações quanto ao cumprimento da liminar de reintegração de posse” (fl. 8, doc. 14).



    Em 19.7.2022, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, “em análise dos autos [verificou] que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir liminar para determinar a imediata reintegração da Imobiliária Iguaçu Ltda. na posse do imóvel em foco, o juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    5. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) (...)



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    6. Para efeito de liminar, o que se descreve e comprova nos autos parece contrariar a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Em suas informações, a autoridade reclamada esclareceu que “a parte autora propôs a ação de interdito proibitório em razão das tentativas de invasão no imóvel sub judice no mês de dezembro de 2020. Ocorre que, no curso da ação, aproximadamente no mês de março de 2022, os réus perpetraram esbulho na área, através da instalação de barracos de madeira e lona, razão pela qual fora aplicado o princípio da fungibilidade e convertida a ação para reintegração de posse. A medida liminar de reintegração de posse foi deferida em 10/05/2022, após a realização de audiência de justificação e manifestação favorável exarada pelo Ministério Público. Em sede de cognição sumária restou demonstrada a posse da parte autora, através da inquirição das testemunhas durante audiência de justificação. Além da demonstração da posse, restou comprovado o esbulho perpetrado pelos réus, através da prova testemunhal e de imagens que revelaram as construções improvisadas, recentes e precárias” (fl. 3, doc. 14).



    7. A situação fática e jurídica retratada na espécie não está abrangida pela determinação de suspensão temporária de reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis ocupados antes do início do estado de calamidade. Naquela decisão se ressalvou, expressamente, a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar que ocupações irregulares posteriores a 20.3.2020, como se deu na espécie, com a ressalva das condições em que tal conduta estatal haverá de adotar. Consta da decisão invocada como paradigma que, “com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).



    Entretanto, nos exatos termos em que deferida a tutela provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 e pela aguda crise sanitária e humanitária experimentada na sociedade brasileira, a execução das ordens de reintegração de posse de natureza coletiva de imóveis ocupados após o início da pandemia de covid-19 está condicionada ao encaminhamento da população vulnerável eventualmente deslocada desses imóveis a abrigos públicos ou ao fornecimento, pelo Poder Público, de outra forma de moradia adequada, o que não parece ter ocorrido na espécie em exame.



    Embora não subsista dúvida de que se trata de ocupação irregular ocorrida em março de 2022, ou seja, 2 (dois) anos depois da decretação do estado de calamidade instaurado em razão da pandemia de covid-19, não consta das informações prestadas pelo juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT, da decisão reclamada ou mesmo do andamento processual constante do sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso algum indicativo da adoção de providências prévias para a realocação da população a ser removida. Não há sequer notícia de que tenha sido intimada a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cuiabá/MT para acompanhar a execução da ordem de reintegração e prestar a assistência necessária à população contra a qual se volta aquela medida.



    Como anotei em outras oportunidades, a decisão invocada como paradigma não confere autorização judicial para a ocupação forçada de imóveis urbanos ou rurais, tampouco assegura a manutenção de seus ocupantes enquanto perdurar a pandemia de covid-19, ao argumento de se estar a dotar de proteção direito à moradia e à saúde de grupos sociais vulneráveis. Contudo, essa constatação não exonera o Poder Público do dever de assegurar os direitos da população vulnerável, não desobrigando o ente estatal competente de cuidar para que seja atendida no seu direito à dignidade, tão atingido e comprometido na sociedade brasileira.



    A pretensão deduzida pelos reclamantes de permanecer no imóvel na vigência da suspensão determinada na decisão paradigma não pode prosperar, pois, se admitida, representaria incentivo a invasões de imóveis particulares e públicos, o que refoge ao elevado propósito ao qual se dirigiu este Supremo Tribunal, no sentido de assegurar proteção aos direitos fundamentais daqueles socialmente vulneráveis enquanto perdurar a crise, tudo com fundamento nos ditames constitucionais.



    8. Na espécie agora examinada, a autoridade reclamada determinou fosse observado o “Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, o qual deverá acompanhar o mandado de reintegração, iniciativa dirigida ao resguardo da dignidade e da segurança da população atingida pela decisão. Entretanto, não se comprova, nos autos, tenham sido adotadas as medidas preparatórias para que a população vulnerável a ser desalojada seja conduzida a abrigos públicos ou outro local apto a preservar sua saúde e incolumidade física, psicológica e social, medidas imprescindíveis para que a ordem de reintegração seja executada com o integral cumprimento ao comando vinculante emanado deste Supremo Tribunal.



    Em caso análogo ao presente, ao apreciar a medida liminar na Reclamação n. 54.449, de minha relatoria, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, suspendeu ordem de reintegração de posse que tinha sido emitida pela mesma autoridade reclamada e sem a necessária especificação de medidas para o realojamento da população vulnerável a ser removida. Foram fundamentos da decisão:



    “1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, (...) ajuizada por Oelison Getulio Santos Silva e Outro(a/s) contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002738-66.2022.8.11.0041, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, relativamente a ocupações após o início da pandemia. (...) 



    4. O impedimento à remoção de famílias vulneráveis durante a crise sanitária foi reforçado pela edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, bem como pela decisão proferida na ADPF 828, mediante a qual prorrogada a suspensão dos despejos até 31.3.2022 (…)



    6. Registro que em 30.6.2022, o referido prazo foi novamente elastecido por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator da ADPF 828, Ministro Roberto Barroso, mantida “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de a